Tribunal: TJDFT
Processo: 0705478-09.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. PARCELAS VINCENDAS. JUROS DE MORA. MULTA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REGRAS ESTABELECIDAS NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. SENTENÇA ALTERADA.
I. Caso Em Exame
1. Apelação interposta contra a sentença, proferida nos autos de Ação de Cobrança, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento das taxas condominiais em atraso, perfazendo a quantia de R$ 19.445,75 (dezenove mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), incluídas as obrigações inadimplidas que se vencerem no curso do processo, nos termos do art. 323, do CPC, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC contados a partir da data de vencimento. O recorrente busca que os juros de mora sejam contados dia a dia, que incida a multa de 2% (dois por cento) e que a correção monetária seja pelo IGPM.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar quais os índices de juros de mora e de correção monetária deverão incidir nas taxas vincendas e inadimplidas, bem como se é devida a multa prevista em Convenção de Condomínio.
III. Razões de decidir
3. O condômino inadimplente acarreta prejuízo geral, onerando toda estrutura do condomínio e, consequentemente, todos os demais moradores que, direta ou indiretamente, têm de arcar com as consequências do não pagamento de um deles.
4. O § 1o, do art. 1.336, do CC/2002, dispõe expressamente que, o condômino que não pagar a sua contribuição condominial ficará sujeito aos juros convencionados ou, não sendo previstos, os de 1% (um por cento) ao mês e multa de até 2% (dois por cento) sobre o débito.
5. Se a Convenção de Condomínio está em acordo com a norma legal, prevalece os índices aprovados em assembleia condominial, na qual se estabeleceu, em caso de taxas condominiais inadimplidas, a incidência de juros de mora de 1% (um por cento), contados dia a dia, bem como correção monetária pelo IGPM e multa de 2% (dois por cento) sobre o valor em atraso.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e provido.